Tribunal: TJBA
Processo: 8018024-17.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8018024-17.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: CLAUDIO FILIPE DIAS FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
RENAN MARCOS SANTANA FERREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA,
FALSIFICAÇÃO/ADULTERAÇÃO DE MEDICAMENTO
(ART. 273, §1º-B, V, CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
ALEGA
DA
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA
E POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Cláudio Filipe Dias Ferreira contra decisão do Juízo da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA que indeferiu pedido de revogação de prisão temporária decretada em investigação pela suposta prática dos crimes de receptação qualificada (art. 180, §2º, CP), falsificação ou adulteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, §1º-B, V, CP) e associação criminosa (art. 288, CP). A defesa sustenta ausência de contemporaneidade da medida, falta de fundamentação concreta, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e cerceamento de defesa. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito na origem, e a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial e denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento da alegação de cerceamento de defesa em sede de habeas corpus; e (ii) saber se a prisão temporária está devidamente fundamentada, com presença dos requisitos legais, especialmente quanto à contemporaneidade, imprescindibilidade para as investigações e inadequação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A alegação de cerceamento de defesa não comporta conhecimento na via estreita do habeas corpus, por demandar análise aprofundada de matéria fático-probatória incompatível com o rito da ação mandamental.

4. A prisão temporária encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos da investigação, com robustos indícios de autoria e materialidade, evidenciados por relatórios de inteligência, provas digitais e indícios de atuação em estrutura organizada voltada à comercialização clandestina de medicamento.

5. Demonstrada a imprescindibilidade da medida para a investigação, notadamente diante do risco concreto de destruição de provas digitais, ocultação de produtos, coação de testemunhas e reiteração criminosa.
6. A contemporaneidade da medida está configurada, uma vez que as condutas investigadas persistiram em período próximo à decretação da prisão, sendo justificável o lapso temporal entre a decretação e o cumprimento do mandado pela complexidade das diligências investigativas.

7. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, da estrutura organizada da atividade criminosa e do risco à saúde pública.
8. Ausência de ilegalidade ou teratologia na decisão que decretou e manteve a custódia temporária, em consonância com os requisitos da Lei nº 7.960/89.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento: “1. Não se conhece, em habeas corpus, de alegação que demanda revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ. 2. A prisão temporária é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem sua imprescindibilidade para as investigações, inclusive diante do risco de destruição de provas, reiteração criminosa e coação de testemunhas. 3. A contemporaneidade da medida cautelar não se vincula exclusivamente ao momento do fato, mas à persistência dos fundamentos que justificam a custódia.”

DISPOSITIVOS CITADOS:
CF/1988, art. 5º, LXI e LVII; Código Penal, arts. 180, §2º, 273, §1º-B, V, e 288; Código de Processo Penal, arts. 282 e 319; Lei nº 7.960/1989, arts. 1º, I e III, e 2º, §4º.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, RHC nº 187.679/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 04.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 864321/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.12.2023, DJe 19.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 956607/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.02.2025, DJe 17.02.2025; STF, HC nº 221.163-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
de nº 8018024-17.2026.8.05.0000, cujo feito originário tramita na 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/Ba, impetrado pelos Bel. Renan Marcos Santana Ferreira (OAB/BA 52.884) em benefício de Cláudio Filipe Dias Ferreira.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem impetrada, denegando-a, neste particular, nos termos do voto.